Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-89.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802491-89.2021.8.14.0051

APELANTE: ELISABETE DE OLIVEIRA AQUINO SEQUEIRA, MANUEL ELBIO AQUINO SEQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes.

2. Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo a quo extinguiu o processo por inépcia da inicial, sem oportunizar aos demandantes a apresentação da devida emenda e sem enquadrar sua conclusão nas hipóteses legais em que a petição inaugural pode ser considerada inepta. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC.

3. Antes de decidir pelo indeferimento da inicial, seja por inépcia ou por outro motivo, o juiz deve oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, bem como o regular prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 8/5/2023 a 15/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802491-89.2021.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTES: MANUEL ELBIO AQUINO SEQUEIRA e ELISABETE DE OLIVEIRA AQUINO SEQUEIRA

Advogados: Dr. João Elbio de Oliveira Aquino Sequeira (OAB/PA nº. 15.310) e Dr. Diego Fernandes Ximenes (OAB/RJ nº. 164.842)

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
MANUEL ELBIO AQUINO SEQUEIRA e ELISABETE DE OLIVEIRA AQUINO SEQUEIRA
(ID 13322592)
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de inépcia da inicial.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória em face do Município de Santarém, com pedidos cumulativos de obrigação de fazer, indenização por danos morais e antecipação de tutela.

A partir da leitura da inicial, depreende-se que os autores pretendem obter o reconhecimento da alegada área total de sua propriedade particular, de modo que a obra realizada para alterar a entrada do imóvel não sofra demolição ou modificação por interferência do Poder Público municipal, que já emitiu notificações indicando irregularidades na construção.

Após apresentarem suas razões fáticas e jurídicas, os demandantes formularam os seguintes pedidos:

“(...)

Diante do que foi exposto, dada a relevância do fundamento e a urgência em período de calamidade pública com que deve ser efetivada a proteção jurisdicional, pleiteia os Requerentes que Vossa Excelência defira os seguintes pedidos:

a) concessão do pedido de tutela de urgência para que o Requerido reconheça a área total em 2.212,25 m2 de propriedade dos Requerentes em conformidade ao registrado nos assentos públicos, sendo o Lote nº 10 – cujo registro constante do Livro Nº 35, fls 054 de 1985, atesta que o terreno possui 922,50 m2 (doc. III) e Lote nº 12 – cujo registro constante do Livro Nº 036, fls. 239 de 1986 atesta que o terreno possui 1.289,75 m2 (doc. IV);

b) concessão do pedido de tutela de urgência para impedir que o Município de Santarém, por meio da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Santarém – SEMINFRA e qualquer outro órgão municipal demolir construção na propriedade privada dos Requerentes até que seja resolvida administrativa e/ou judicialmente os limites territoriais das propriedades dos lotes assim como as áreas das rotatórias do Conjunto Jardim Liberdade, situado à Avenida Presidente Vargas, sob pena de multa no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) em favor do Requerentes.

c) concessão do pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Santarém providencie o isolamento do local e aposição de alertas proibitivos, para impedir que qualquer empresa pública ou privada realize nova construção no local do conflito até que seja resolvida administrativa e/ou judicialmente os limites territoriais das propriedades dos lotes assim como as áreas das rotatórias do Conjunto Jardim Liberdade, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais) em favor dos Requerentes;

d) Em caráter urgente seja determinada e comunicada a paralisação das obras de instalação de dutos no trecho em litígio (rotatória entre as alamedas Lyvian e Leyna do Conjunto Jardim Liberdade, Av. Presidente Vargas) à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, Endereço Rodovia Cuiabá-Santarém, BR-163, s/n, em frente ao Terminal Rodoviário, tendo em vista que a manutenção da área como se encontra hoje é indispensável para o deslinde desta ação;

e) Seja declarada a nulidade das seguintes notificações municipais: i) nº 6224 de 03/02/2020 (doc. XXI, Desobstrução do Passeio), ii) nº 6182 de 02/04/2020 (doc. XLII, Recuo do Passeio), iii) nº 7777, de 29/09/2020 (doc. LX, Recuo e Demolição do Muro) iv) nº 6657/2021 (doc. LXIII, Demolição do passeio), todas em nome do Requerente Manuel Elbio Aquino Sequeira. Não deve prosperar nenhuma das notificações, pois tanto o muro que foi construído e o passeio fazem parte dos limites de área territorial da propriedade particular dos Requerentes;

f) Requerem realização de perícia, conforme dispõe o art. 465 do CPC, da área do terreno circundada pelos muros de propriedade dos Requerentes, para posteriormente averiguar a área faltante a ser incorporada no imóvel dos Requerentes;

g) Requerem, ademais, seja deferida a prioridade no andamento do processo por se tratarem os Requerentes pessoas idosas;

h) O Requerido seja intimado a se manifestar e apresentar documentação sobre o poder conferido aos senhores Yverton Homero Ramos Branco, Arnoldo Ramos Branco, Ana Salete Godinho Ramos e Ailton Pinto de Melo de realizarem obras públicas e no caso específico do Sr. Yverton realizar vistorias como tirar fotos e gravar vídeos do que acontece dentro da propriedade dos Requerentes, ordenar serviços a serem realizados na rotatória e interrogar trabalhadores que realizam obras na casa dos Requerentes;

i) Seja declarada a nulidade do ato administrativo de Autorização nº 001/2020, expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP (doc. XXII), que concede poderes aos moradores do Conjunto Jardim Liberdade para realizar reparos na rotatória, ignorando o fato de ainda não terem sido definidas as áreas de espaços públicos e privados, assim como pelo flagrante desrespeito aos princípios do Direito Administrativo, previstos, principalmente, no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;

j) O Requerido seja intimado a se manifestar e apresentar cópias do processo administrativo que gerou a Autorização nº001/SEMAP e/ou quaisquer outros documentos que subsidiaram a decisão de concessão da autorização citada;

k) Seja o Requerido intimado a se manifestar sobre quem detém a posse do Parque Infantil, que mede 1.005 m2 (metros quadrados), conforme consta na Certidão e na Escritura do Imóvel dos Requerentes (docs. III e IV);

l) Caso não seja acolhido o pedido anterior por não entender que é uma demanda privada que afeta a propriedade dos Requerentes, seja subsidiariamente atendido o pedido de encaminhamento da demanda ao Ministério Público do Estado do Pará, por ser a construção do parque infantil de interesse público;

m) Seja julgada procedente a presente demanda, citado o Requerido, por meio do Procurador do Município, conforme dispõe o art. 75, inciso III do CPC, para que apresente resposta no prazo legal, optando os Requerentes pela realização de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), antes, porém, avaliando-se o pleito de tutela de urgência almejada, devendo, ao final, ser deferidos os pedidos constantes desta exordial, assim como tornadas definitivas as medidas concedidas em caráter provisório, tudo como forma para a mais completa distribuição do Direito à Justiça;

n) Seja ouvido o ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Pará para averiguar as denúncias de ordem pública aqui mencionadas;

o) Condenação de danos morais causados pelo Requerido no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), mais correção monetária, com observância ao que prevê o art. 292 CPC/2015, para efeitos legais, a fim de dirimir o constrangimento pelo qual os Requerentes veem passando e para inibir o Ente Municipal de futuras violações e excessivas demoras na apreciação de pedidos, em especial ao acesso de informações aos seus munícipes.

p) A condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa, conforme o art. 85, §3º, I do CPC”.

Inicialmente, o juízo
a quo
proferiu o despacho ID 13322791, no qual: a) decidiu que apreciaria os pedidos de tutela de urgência após a manifestação do município de Santarém, ordenando a citação deste; b) determinou a realização de inspeção judicial pelo Oficial de Justiça, com registros fotográficos da área objeto do litígio.

O município apresentou contestação por meio da petição ID 13322807, arguindo, em síntese: a) inépcia da inicial, em razão da necessidade de inclusão do Estado no polo passivo da lide; b) inexistência de dano moral; c) sobreposição do interesse público sobre o privado e descumprimento de leis municipais por parte dos autores. Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Os demandantes apesentaram réplica por meio da petição ID 13322814.

O auto da inspeção judicial realizada pelo Oficial de Justiça foi juntado e registrado sob o ID 13322816.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 13322817, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial, por considerá-la longa, prolixa e difícil compreensão, bem como por conter
“pedido de natureza erga omnes, em dissonância com os fatos carreados”
.

Inconformados, os demandantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) ocorrência de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório; b) ausência das hipóteses de inépcia da inicial, previstas no art. 331, § 1º, do CPC; c) impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
MANUEL ELBIO AQUINO SEQUEIRA e ELISABETE DE OLIVEIRA AQUINO SEQUEIRA
(ID 13322592) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de inépcia da inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

SENTENÇA

Cuida-se de uma Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e danos morais em desfavor do MUNICIPIO DE SANTAREM, motivada por autuações e animosidades na vizinhança.

Mesmo após a manifestação do Município réu, confesso que tenho dificuldades em entender a demanda, não apenas em razão da longa e prolixa inicial, o que ofende o devido processo legal, mas, também, porquanto haver pedido de natureza erga omes, em dissonância com os fatos carreados, de forma a demonstrar nítida inépcia, nos termos do art. 330, I, do CPC
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, estes no aporte de 10% sobre o valor da causa, calcado no art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Após as formalidades legais. Arquivem-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em resumo: a) ocorrência de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório; b) ausência das hipóteses de inépcia da inicial, previstas no art. 331, § 1º, do CPC; c) impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento.

Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o processo por inépcia da inicial, sem oportunizar aos demandantes a apresentação da devida emenda e sem enquadrar sua conclusão nas hipóteses legais em que a petição inaugural pode ser considerada inepta. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. (Grifo nosso).

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. (Grifo nosso).

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Observa-se que, antes de decidir pelo indeferimento da inicial, seja por inépcia ou por outro motivo, o juiz deve oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

(...)

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.
Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil.

(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTS. 10 DO CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU ADITAMENTO. ART. 329 DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO
. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
A falta de intimação da parte autora para emendar ou aditar a petição inicial, antes de declarar a sua inépcia com fulcro no art. 485, I
ou no art. 924, I do CPC,
constitui ofensa aos arts. 10 e 329 do CPC, sendo causa de nulidade, especialmente ao se constatar o prejuízo sofrido
com a extinção por impossibilidade jurídica do pedido, sem observar o contraditório antes do enfrentamento de matéria relacionada ao mérito. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10000220789440001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/11/2022). (Grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DECISÃO ANULADA. I. A petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for indeterminado; e, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. II. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento da lide, deverá intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias, emendar ou a completar a petição inicial. III. O processo será extinto, por inépcia da petição inicial, se o autor, intimado para emendar a peça de ingresso, não cumprir a diligência no prazo assinalado. IV. Deve ser anulada a sentença que indefere a petição inicial sem oportunizar a parte autora que a emende ou a complete, no prazo legal.

(TJ-MG - AC: 10000191634849004 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA QUE DECLARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. OFENSA AO ART. 321 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
(...).
NULIDADE DO VEREDICTO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
.
1. Apelante que se insurge contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, sem que tenha sido concedido à parte autora o direito de emenda à inicial.
(...).
2. Mostra-se equivocada a decisão do juízo de primeiro grau que, entendendo pela ausência de demonstração dos requisitos atinentes a petição inicial, extinguiu a ação, sem oportunizar à parte o direito de emendar à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. O magistrado deve oportunizar à parte o direito de sanar eventuais vícios que maculem sua peça vestibular. Em assim não procedendo estará cerceando o direito subjetivo da parte e ainda em total afronta ao princípio da não surpresa, esculpido no art. 10 do CPC.
(...)
7. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado no mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, para anular de ofício a sentença, restando prejudicado o Recurso, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 16 de novembro de 2021. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 00077855520148060171 CE 0007785-55.2014.8.06.0171, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/11/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA SEM OPORTUNIZAR A EMENDA AO AUTOR. VIOLAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 321 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO
.
Se o juiz considera que o autor não explicitou claramente os fundamentos do seu pedido, deixando de esclarecer pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ele deve determinar a emenda da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, uma vez que o indeferimento da peça vestibular, sem oportunizar a emenda ao autor, ofende a regra prevista no art. 321 do CPC. E só após conferir tal oportunidade, não aproveitada pelo demandante, é que o juiz poderá indeferir a exordial, na forma do dispositivo legal supracitado. No caso vertente, o indeferimento da inicial, por inépcia não foi antecedido de prazo para a emenda, impondo-se a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular processamento. Anulação da sentença. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00127881220178190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 20/02/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
oportunize a emenda da inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de maio de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023